Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004811-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (ADVOGADO), A. C. ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 34.913.757/0001-98 (AGRAVANTE), LUANA SANTOS LOPES - CPF: 042.137.871-92 (ADVOGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (AGRAVADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DE ARRESTO DE SACAS DE SOJA DE 60 KG -

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM NOME DA EXECUTADA – PRETENSÃO DE FAZER VALER DIREITO DE PREFERÊNCIA EM FACE AOS GRÃOS PRODUZIDOS NA FAZENDA GRUMAGA – PEDIDO DE ARRESTAMENTO DE 15.390 SACAS DE SOJA REFERENTE Á MENCIONADA PROPRIEDADE – BENS AFETADOS POR PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE ESSENCIALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o agravo no qual se pretende o arresto de bem afetado por processo de recuperação judicial, notadamente porque no mencionado feito foi deferido pedido de essencialidade dos bens, cabendo a eventual credor, se for o caso, posteriormente, requerer o que entender de direito na ação originária de Embargos de Terceiro, na qual ostenta o Agravante a condição de terceiro interessado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
A. C. ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, que apresentou Embargos de Terceiro (n. 1001891-33.2023.8.11.0040) – tendo em vista a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de E
xecução de Título Extrajudicial no 1001626-31.2023.8.11.0040, proposta por
ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
(Agravada),
DEFERIU
A TUTELA DE URGÊNCIA determinando o ARRESTO de 33.913 sacas de soja, de 60 quilos cada, que estejam depositados em nome da executada e/ou que tenham dado entrada em nome desta e/ou sejam provenientes das áreas objetos de penhor agrícola, onde quer se encontrem, expedindo-se mandado a ser cumprido pelos Srs. Oficiais de Justiça na(s) lavoura(s) dada(s) em garantia, bem como nos armazéns gerais das respectivas cidades em que os imóveis rurais se localizam, permitindo-se a remoção da totalidade das sacas sequestradas para armazém a ser indicado pela exequente.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, a Agravante assevera que “(...)
detém a única, atual e exclusiva CPR registrada em face da executada Daiane Derlen Schimer, sem concorrência de terceiros, a qual possui preferência sobre os grãos plantados na Fazenda Grumaga I, encontrando-se a executada somente como fiel depositária da Agravante, que é PESSOA COMPLETAMENTE ESTRANHA À LIDE”.

Diz que “(...) a Fazenda Grumaga I, situado no lugar denominado Manfred, também conhecido como Fazenda São Miguel Arcanjo, está sendo objeto de arresto por meio da liminar proferida na execução de no 1001626-31.2023.8.11.0040, em razão, da suposta propriedade dos grãos da executada, a qual a exequente, ora Agravada Attua Comercial Agrícola Ltda, busca liquidar a dívida da safra passada, que se encontra vencida há mais de um ano, inclusive com outros processos de execução já distribuídos, como é o caso da Tutela Cautelar Antecedente de no 1005929-25.2022.8.11.0040, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT. Inobstante, a Agravada foi procurada pela executada Daiane Derlen Schimer, para financiar a produção das sacas de soja da referida fazenda, e, para isso, REGISTROU PENHOR AGRÍCOLA DE 1o GRAU E SEM CONCORRÊNCIA DE TERCEIROS, sobre a quantidade de 923.400,00 kg, equivalente a 15.390 sacas de soja, da safra 2022/2023 (DOC. 01), da propriedade que está sendo objeto de arresto, pela exequente Attua Comercial Agrícola”; que “(...) resta claro que a Agravante possui preferência na produção da executada Daiane Derlen Schimer, pois, se não fosse pelo financiamento da safra, tal plantio sequer existiria”.

Ressalta que “(...) a CPR 04/2022/2023, de titularidade da Agravante, foi emitida em 06/01/2023, e devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro – MT, dando efeito erga omnes da garantia em função de terceiros”.

Observa que “(...) Agravante se garantiu, conforme determina a Lei de Registro, sobre os penhores agrícolas de soja para a safra 2022/2023, pelo que, à época, foi certificado a inexistência de ônus em favor de terceiros”; e que “(...) conforme infere-se do documento juntado aos autos, não há dúvidas quanto ao direito de preferência da Agravante sobre o arresto da soja, referente a safra de 2022/2023, considerando que a recorrente registrou o penhor agrícola sem concorrência de terceiro”.

Destaca que “(...) o Penhor da Agravada foi realizado em 2021, enquanto o Penhor da Agravante refere-se a safra de 2023:
·
ATTUA = CPR 01/07/2021 e 12/08/2021 – Safra 2022 – Garantia Penhor sobre as Matrículas no 3.006, 3.007 e 11.598 do SRI de SJRC/MT.
·
A.C ARMAZENS = CPR 04/2022-2023 – Safra 2023 – Garantia Penhor sobre a Matrícula no 11.598 do SRI de SJRC/MT Consubstanciado nisso, oportuno a transcrição do art. 1443 do Código Civil (...)”; que “(...) o legislador foi expresso ao definir que o SEGUNDO PENHOR TEM PREFERÊNCIA SOBRE O PRIMEIRO, logo, não paira dúvidas quanto ao direito de preferência da Agravante no vertente caso, devendo ser imediatamente garantido o arresto preferencial a esta credores e, no caso de grãos remanescentes, sejam entregues para a credora Attua Comercial Agrícola”.

Salienta que “(...) a Agravante, ao efetuar as negociações, tomou todas as cautelas necessárias, emitindo uma Cédula de Produto Rural em primeiro grau, sem concorrência de terceiros, não existindo qualquer outro crédito que teria preferência ao crédito da autora”.

Menciona que “(...) no que tange a decisão ora agravada, o MM. Juízo de piso determinada a continuidade do arresto, sendo que todo grão arrestado ficará sob fiel depósito da parte Agravada (primeiros 33.913 sacas de soja) e da Agravante (demais 15.390 sacas de soja). Ocorre, Nobres Julgadores, que a área de plantio da Fazenda Grumaga I, é de em média 342.00 hectares, resultando em uma produção de soja que compreende em média 15.000 sacas de soja, ou seja, seria o suficiente para o arresto da parte Agravante, não havendo excesso para o arresto dos grãos por parte da Agravada, o qual, frisa-se, sequer juntou algum documento comprobatório de capacidade e produção da Safra da Fazenda Grumaga I. Desse modo, a mera retórica de que o penhor agrícola da Agravante se resume a quantidade inferior ao da Agravada, não pode ser tomada como base, especialmente porque a produtividade mínima e média de cada área rural é estipulada por cálculos de análise agronômica e podem sofrer variações no decorrer do tempo, sendo alteradas diretamente pela intempérie climática e pela atuação do produtor. O que foi indicado na CPR é o comprometimento do produtor rural com a credora, no entanto, pode variar para médias superiores”.

Reforça que “(...) a Agravada não fez prova de que a capacidade total de produção da lavoura é suficiente para satisfazer o crédito ambos os créditos (da Agravante e da Agravada). Isto posto, não é possível permitir o arresto sobre o excedente do volume de soja, nos termos do art. 1.443 do CC, de modo que não está evidenciada a probabilidade do direito alegado pela Agravada. Diante de todo o exposto e conforme amplamente demonstrado, a Agravante é LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA de 15.390 sacas de soja da propriedade objeto de arresto, haja vista que se trata de pagamento pela CPR devidamente registrada em cartório sem concorrência de terceiros sobre a produção da Fazenda Grumaga I, da safra 2023, não havendo razão para determinar a continuidade do arresto pelo Oficial de Justiça, sobretudo condicionando o direito da Agravante ao suporto arresto sobre o residual do volume de soja, haja vista que a recorrente possui direito de preferência, e é legitima detentora do direito de colheita”.

Assevera que não existe caução nos autos da execução, havendo violação ao artigo 678 do CPC, bem como risco de dano; que “(...) a empresa Attua Comercial Agrícola, está buscando liquidar a dívida da safra passada, por meio do arresto deferido em sede de liminar nos autos da execução de no 1001626-31.2023.8.11.0040, em razão, da suposta propriedade dos grãos da executada. Consubstanciado nisso, cumpre informar que o Juízo de piso, ao deferir a referida liminar, não sujeitou a medida à prestação de garantia/caução, conforme determina o art. 678, parágrafo único, do Código de Processo Civil”; que “(...) a liminar deferiu o arresto de uma grande quantidade de soja, no entanto, não condicionou a medida a prestação de nenhuma garantia. Diante disso, há um grave risco de perecimento do direito da Agravante, o qual não possuiu nenhuma garantia nos autos”.

Defende o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada para o fim de suspender imediatamente o arresto deferido e a entrega imediata de qualquer grão arrestado para a Agravante.

Requer “(...) Seja concedida a TUTELA ANTECIPADA para conceder a medida liminar pleiteada, determinando a imediata entrega dos primeiros grãos arrestados para a Agravante, até o montante de 15.390 sacas de soja, pois trata-se de credor que possui preferência no recebimento dos grãos, pelo penhor agrícola devidamente comprovado, e, após, o saldo remanescente seja entregue para a exequente Attua Comercial Agrícola, conforme determina expressamente o parágrafo único do Artigo 1.443 do Código Civil, comunicando-se tal ato nos autos da ação executiva no 1001626- 31.2023.8.11.0040; b) Seja dada ciência a agravada, na pessoa de seu advogado constituído nos autos da ação executiva, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) No mérito, dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, confirmando o direito de preferência da agravante sobre os grãos produzidos na Fazenda Grumaga I, devendo receber as 15.390 sacas de soja que primeiro sejam arrestadas da referida propriedade”.

O pleito liminar não foi concedido, constando na decisão que “(...)
foi exercido o Juízo de Retratação em sede do Agravo Interno n. 1003229-65.2023.8.11.0000, envolvendo
ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
e
DAIANE DERLEN SCHIMER,
a fim de impedir que se proceda o arresto/apreensão/sequestro de quaisquer bens da agravante, em razão da medida cautelar concedida no processo de Recuperação Judicial no 1004578-77.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, ficando registrado que compete ao Juízo da Primeira Vara da Comarca de Cuiabá/MT a análise das questões afetas à execução, por via atrativa, eis que, nos autos de Recuperação Judicial n. 1004578-77.2023.8.11.0041, foi
deferida a tutela cautelar e declarou provisoriamente a essencialidade dos bens descritos e especificados no feito recuperacional, incluindo o objeto deste agravo (CPR, envolvendo soja), no sentido de vedar arresto, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial até a análise do processamento do pedido de recuperação judicial.
Cabe registrar que o objeto deste agravo consta no rol de bens afetados pelo mencionado deferimento cautelar. Assim, a meu viso, não há como atender ao pedido de entrega dos grãos formulado neste agravo. Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar”.

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foram solicitadas informações ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, acerca da manutenção ou não da essencialidade dos bens, eis que o objeto deste agravo consta no rol de bens afetados.

A MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Cuiabá forneceu as informações requerida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho – Procurador de Justiça, deixou de emitir opinião, alegando ausência de interesse público que o justificasse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão recorrida, que
nos autos de E
xecução de Título Extrajudicial

no 1001626-31.2023.8.11.0040, proposta por
ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
(Agravada),
DEFERIU
A TUTELA DE URGÊNCIA determinando o ARRESTO de 33.913 sacas de soja, de 60 quilos cada, que estejam depositados em nome da executada e/ou que tenham dado entrada em nome desta e/ou sejam provenientes das áreas objetos de penhor agrícola, onde quer se encontrem, expedindo-se mandado a ser cumprido pelos Srs. Oficiais de Justiça na(s) lavoura(s) dada(s) em garantia, bem como nos armazéns gerais das respectivas cidades em que os imóveis rurais se localizam, permitindo-se a remoção da totalidade das sacas sequestradas para armazém a ser indicado pela exequente.

Conforme apontado na decisão que apreciou a liminar, não há possibilidade de
entrega dos grãos objeto deste agravo, pois eles estão sob a égide do Juízo da recuperação judicial, conforme informado. (ID. Num. 179263657)

Vejamos:

“(...)
Informo a Vossa Excelência que, em 06/02/2023 D.D. SCHIMER AGRONEGÓCIO ingressou com pedido de Recuperação Judicial e, em 14/02/2023, proferi decisão que deferiu a tutela cautelar de urgência para suspender as ações de execuções ajuizadas contra a devedora, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial, declarando também provisioriamente à essencialidade de determinados bens da devedora.

Em decisão de Id. 110813074 (24/02/2023), retificada no Id. 110816978 determinei a suspensão dos efeitos dos arrestos determinado nos autos da execução no 1000879-39.2022.8.11.0003, em trâmite pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro – MT; da execução no 1005929-25.2022.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT; e da no 1001626- 31.2023.8.11.0040, também em trâmite junto à 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, até posterior deliberação deste Juízo acerca da origem dos créditos que embasam as referidas demandas. O TJ/MT restabeleceu a ordem de arresto deferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso/MT (RAI 1003229- 65.2023.8.11.0000), no entanto, em sede de Agravo de Interno (1003229- 65.2023.8.11.0000), o Ilustre Desembargador Relator, em juízo de retratação, restabeleceu a liminar que impedia o arresto/apreensão/sequestro de quaisquer bens da agravante.

Em 07/03/2023 deferi o processamento da recuperação judicial (Id. 111093019), consignando, contudo, a necessidade de se analisar o regime de liquidação e demais características dos títulos objeto das execuções supramencionadas, “para emitir um posicionamento seguro sobre a sujeição ou não aos efeitos da Recuperação Judicial”. Na mesma ocasião, determinei a intimação da administradora judicial para prestar mais esclarecimentos.

A auxiliar do juízo apresentou parecer, contudo, a análise definitiva da referida matéria pende de análise deste juízo, de modo que a liminar outrora concedida permanece produzindo seus efeitos”.

Diante disso, mantém-se a situação conforme se encontra, até que o Juízo de Direito responsável se posicione quanto ao bem objeto deste agravo.

Assim, simplesmente em razão disso,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, salientando-se que o credor poderá, se for o caso, posteriormente, requerer o que entender de direito nos autos principais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024